Tribunal: TJDFT
Processo: 0724461-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART.165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no YE02090969, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Aduz o recorrente que, após abordagem, se recusou a fazer o teste prévio de alcoolemia, alegando que o aparelho não tinha selo do INMETRO e não se mostrou confiável. Em decorrência, a autoridade lavrou o auto de infração, independente da realização dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa.
4. Contrarrazões apresentadas, aduzindo, preliminarmente, que a matéria atinente à falta de notificação não foi aviada no processo principal. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.
5. Preliminarmente, no tocante à ausência de recebimento de notificação de penalidade, o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Neste aspecto, deixo de conhecer o recurso. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
6. Ao contrário do alegado pelo recorrente, segundo os artigos 165-A e 277, § 3.o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, são aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Assim, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079, em 19/05/2022, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
8. Ademais, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula n.o 16, assim estabeleceu: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). 9. No caso, a autuação da infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste de etilômetro, atendendo aos requisitos previstos no artigo 280, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 51794832 - Págs. 3, 4 e 5). 10. Os argumentos deduzidos pelo autor, no tocante à idoneidade do aparelho exibido pela autoridade policial, carecem de verossimilhança e, por outro lado, não afastam a legitimidade da infração, visto que, repita-se, a infração independe da aferição da validade e eficiência do aparelho utilizado para detecção de álcool ou da elaboração de auto de constatação. Impõe-se reconhecer que, para os efeitos legais, o auto de infração é válido e eficaz.
11. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.